Tribunal: TJSP
Processo: 2015896-83.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Decisão que fixou a verba honorária em incidente de desconsideração de personalidade jurídica que não foi objeto de recurso à época. Matéria preclusa. Rediscussão descabida quando da determinação de intimação para pagamento. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. EMBARGOS ACOLHIDOS.